Tribunal: TJBA
Processo: 8000903-85.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000903-85.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA

APELADO: IDALINO ALVES NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EAREsp 676.608/RS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO COMPATÍVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, reconheceu a inexistência de contrato de seguro firmado pelo autor com o banco, declarou a nulidade dos descontos realizados em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da conta do autor; (ii) analisar a ocorrência e quantificação dos danos morais no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de contratação por canais de atendimento bancário constitui inovação recursal, não admitida em sede de apelação, pois não foi arguida em primeira instância.

4. As rés não comprovaram a existência do contrato de seguro, descumprindo o ônus probatório, o que impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da irregularidade dos descontos realizados.

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, diante da cobrança indevida em benefício previdenciário (ID. 87689150), sendo devida a indenização a título de dano material e danos morais.

6
. Nos termos do julgamento do EAREsp 676.608/RS, a repetição do indébito em dobro independe de comprovação de má-fé, mas a modulação dos efeitos estabelece que tal entendimento se aplica apenas às cobranças posteriores a 30/03/2021. Assim, no caso concreto, para as cobranças realizadas antes da referida data, será devida a devolução simples.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento e enseja a condenação em dano moral. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

8
. Trata-se de responsabilidade civil extracontratual, o que impõe a aplicação das Súmulas 362 e 54 do STJ, segundo as quais a correção monetária incide desde o arbitramento e os juros de mora, desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023; STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021;
TJSC, Apelação n. 5001646-43.2022.8.24.0034, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 04-04-2024;
STJ, Súmulas nº 54 e 362;
TJ-PE - Apelação Cível: 00006853020218173200, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 14/10/2024, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8000903-85.2021.8.05.0182
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados
IDALINO ALVES NASCIMENTO
e
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
e
OUTRO
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor

e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso das rés
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
e
OUTRO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

03/M/239/238